Tribunal: STF
Processo: MS 37399
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Gilberto Osório Resende, em face de decisão proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, nos autos do processo nº 1.00116/2020-18, consistente na ausência de sua regular intimação pessoal, anteriormente à determinação de abertura de procedimento administrativo disciplinar contra si, no âmbito daquele Conselho. 
    Na sequência, apesar de ter interposto embargos de declaração, foi desde logo certificado o trânsito em julgado daquela decisão, procedendo-se, na sequência, à sua intimação para defender-se, nos termos daquele procedimento.
    Acrescentou que as normas legais e regimentais, aplicáveis ao caso, não foram observadas, donde decorre a violação a seu direito líquido e certo, a ensejar a interposição do presente mandamus. 
    Reiterou não ter sido intimado da referida sessão de julgamento, sendo impedido de se defender, em sustentação oral, naquela oportunidade, o que contrariou expressa determinação constante do Regimento Interno do CNMP.
    E tampouco poderia ter sido certificado o trânsito em julgado da deliberação então tomada, sem que tivesse sido previamente apreciado o recurso de embargos de declaração que interpôs.
    Acrescentou que referida decisão, ademais, não definiu se seria a Corregedoria Nacional ou a regional, do Ministério Público, de seu estado, a responsável pela instauração do aludido procedimento disciplinar. 
    Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão, bem como o trâmite do processo que se seguiu e, ao final, o reconhecimento definitivo de sua ilegalidade.
    Por meio de decisão datada de 21/9/20, indeferi a pretendida cautelar. 
    Solicitadas informações da autoridade coatora, foram essas prestadas e, por fim, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República foi pela denegação da ordem.
    É o relatório.
    Decido:
    Inicialmente, admito o ingresso da União do feito, anotando-se.
    Quanto ao mais, tem-se que a presente impetração se volta contra a alegada ausência de intimação do impetrante, para a sessão em que determinada a abertura, contra ele, de procedimento administrativo disciplinar.
    Conforme constou da decisão que indeferiu o pedido de medida cautelar, 
    a mencionada norma do artigo 41, § 7º, do Regimento Interno do CNMP, não pode ser interpretada isoladamente, senão de maneira sistemática com o conteúdo do caput, bem como dos demais parágrafos e incisos desse mesmo artigo. 
    Assim, tem-se que a regra gral sobre intimação é aquela prevista no caput, segundo a qual, 
    as partes e demais interessados serão intimados dos atos processuais por meio de publicação do ato no Diário Oficial da União, prevendo, a regra de seu § 1º, que a juízo do Relator, além da forma prevista no caput deste artigo, a comunicação poderá ser: I – por carta registrada, com aviso de recebimento; II – pessoalmente, por servidor designado; III – por correio eletrônico ou fac-símile, na forma dos §§ 2º e 4º deste artigo; IV – por edital publicado no Diário Oficial da União. 
    Assim, a regra constante de seu § 7º e em que fundamentada esta impetração, a dispor que 
    “quando o membro ou servidor do Ministério Público a ser intimado na forma do inciso II do § 1º deste artigo tiver domicílio fora do Distrito Federal, os mandados de intimação pessoal serão encaminhados à chefia correspondente, que lhes dará cumprimento”, 
    incide na hipótese de que, a juízo do relator, outra forma de intimação também venha a ser utilizada. 
    Parece intuitiva a interpretação, destarte, de que a aplicação de outra forma de intimação, que não aquela constante da publicação do ato no Diário Oficial da União, fica ao alvedrio do Conselheiro Relator, não se podendo, destarte, falar em direito líquido e certo à sua utilização, sempre e em todos os casos.
    Ademais, a cronologia dos fatos pertinentes ao desenrolar desse processo, constante das informações trazidas aos autos pelo eminente Conselheiro, Otávio Luiz Rodrigues Júnior, demonstra que, após regular instrução processual, o feito foi pautado para julgamento e posteriormente adiado para outra sessão, em que finalmente apreciado e que, em ambas as oportunidades, deu-se a regular e prévia intimação do interessado, por meio de publicação na imprensa oficial.
    Também constou dessas informações, que o ora impetrante foi intimado do resultado do aludido julgamento, igualmente por meio de intimação, através da imprensa oficial e, assim, a contar dessa publicação é que deveria ter iniciado o cômputo do prazo para recurso, como corretamente considerado, daí a intempestividade do recurso de embargos de declaração que interpôs.
    Diga-se, por fim, que nenhum reparo merece a decisão atacada, no que concerne à instauração do aludido procedimento, diretamente no âmbito do CNMP.
    Cuida-se, ademais, de posição de há muito assentada no âmbito desta Suprema Corte, que reconhece a competência originária do CNMP, para assim proceder, merecendo transcrição o que já tive oportunidade de expor, na fundamentação de impetração semelhante:
    Quanto ao pleito do mandado de segurança, começo destacando que a competência disciplinar do CNMP está disposta no art. 130-A, § 2º, II e IV, da CF/88, que assim dispõe: 
    “Art. 130-A (...) 
    § 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe: 
    (…) 
    III receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; 
    IV - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano” 
    Interpretando a competência correicional atribuída pela Emenda Constitucional nº 45/04, esta Corte assentou, nos autos da ADI 4638/DF, não se tratar de atuação subsidiária frente aos órgãos de correição local, mas de competência concorrente. Na ocasião daquele julgamento, destaquei, no voto que proferi, que o Conselho – naquele caso o CNJ (em raciocínio que se aplica, perfeitamente e por simetria ao CNMP), – não pode ter suas prerrogativas constitucionais barateadas, sob pena de não mais se prestar aos objetivos colimados pela Sociedade brasileira quando de sua instituição no texto magno pela Emenda nº 45/2004. 
    Ressalte-se que, em situação bastante semelhante à presente (processo revisional instaurado pelo CNMP, após o julgamento pelo órgão correicional de origem ter abrandado a pena em sede de recurso), esta Corte assentou que “a competência revisional do Conselho Nacional do Ministério Público não fica restrita aos fundamentos utilizados na decisão questionada, alcançando também o exame da higidez na atuação do órgão administrativo julgador”. Eis a ementa do julgado: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOTORA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. PROCESSO DISCIPLINAR. CONDENAÇÃO. COLÉGIO DE PROCURADORES. DECADÊNCIA DO PROCESSO DISCIPLINAR: ANULAÇÃO DA PENA DE ADVERTÊNCIA. PEDIDO DE REVISÃO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO: RECURSO SEM PREVISÃO LEGAL. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO: AUSÊNCIA DE NULIDADE. RESTABELECIMENTO DA PENA. 1. A competência revisional do Conselho Nacional do Ministério Público, prevista no inc. IV do § 2º do art. 103-A da Constituição da República, não fica restrita aos fundamentos utilizados na decisão questionada, alcançando também o exame da higidez na atuação do órgão administrativo julgador. 2. A decisão condenatória da Impetrante, Promotora de Justiça do Ministério Público da Bahia, foi proferida pelo Corregedor-Geral daquela instituição, e não pelo Procurador-Geral de Justiça, o que afasta a incidência dos permissivos legais invocados no recurso dirigido ao Colégio de Procuradores (arts. 159 e 160 do Regimento Interno da Corregedoria Geral do Ministério Pública da Bahia). 3. O postulado do duplo grau de jurisdição garante a possibilidade de reexame integral da decisão ordinária por órgão de hierarquia superior do que a proferiu, com a consideração dos argumentos apresentados pelo recorrente, o que, de acordo com os documentos juntados ao processo, foi observado no julgamento realizado pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores do Ministério Público da Bahia. 4. Descabida a pretensão de transformar este Supremo Tribunal em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas. 5. A ausência de demonstração de prejuízo concreto resultante da demora na conclusão do processo disciplinar desautoriza a declaração de nulidade processual. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo à parte que suscita o vício; não se decreta nulidade processual por presunção. Precedentes. 6. Mandado de segurança denegado. (MS 31199, Relatora a Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma. DJe de 24/6/14). 
    Seja na sua atuação de ofício, seja na revisional, portanto, cabe ao CNMP zelar pela aplicação da legislação respeitante, de modo a conformar a aplicação de penalidades aos ditames legais. 
    (...)
    Admitir o contrário, ressalte-se, seria fazer letra morta do poder revisional, que, ademais, importa ressaltar, não se sujeita a resoluções de órgão local. De fato, o CNMP é órgão que atua uniformemente sobre o parquet, sob regras constitucionais e legais de âmbito nacional. Novamente, valo-me das considerações que fiz no julgamento da ADI 4638/DF, que aqui adapto ao Ministério Público: 
    Sendo o Poder Judiciário [Ministério Público] uno, não se há de admitir tratamento não uniforme dos processos disciplinares relativos aos seus membros, apenas pelo fato de estarem exercendo sua competência em determinado tribunal [ramo do parquet]. É preciso, em verdade, cada vez mais, evitarem-se brechas que possibilitem que cada um dos braços do Judiciário [Ministério Público], organizados em diferentes instâncias, possa definir suas próprias normas relativas ao procedimento disciplinar dos magistrados [membros do parquet], sem a verificação de normas centrais de uniformização. 
     (...) (MS nº 33.410, DJe de 10/2/15).
    No mesmo sentido, ainda, o seguinte precedente: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO  CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABERTURA DE SINDICÂNCIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO  CNMP. ATO MOTIVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 130-A, §2º, III e IV, na exegese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, não condicionou a atuação do  CNMP  à inércia do órgão local do MP. 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o Conselho Nacional de Justiça detém  competência  originária e  concorrente  com os Tribunais de todo o país para instaurar processos administrativo-disciplinares em face de magistrados, sendo aplicável, ao  CNMP, o mesmo entendimento em face da semelhança das respectivas  competências. (MS 28.003, Red. para o acórdão Min. Luiz Fux, DJe 31/5/2012) 3. In casu, de acordo com o ato coator consubstanciado em parecer da Procuradora do Trabalho em auxílio na Corregedoria Nacional, e aprovado pelo Corregedor Nacional (fls. 1776-1777), a Corregedoria do  CNMP  havia instaurado uma Reclamação Disciplinar em face do ora agravante, tendo como origem o ofício de n. 71 encaminhado pelo, então, Delegado de Polícia do Estado do Paraná. Após a solicitação de informações pelo  CNMP, a Corregedoria-Geral do MPF noticiou a instauração de procedimento disciplinar para investigar os fatos. Em seguida, os autos foram encaminhados ao Conselho Superior do MPF, onde, em 19/11/2009, deliberou-se no sentido de arquivamento do processo. Entretanto, o  CNMP  entendeu inadequado o posicionamento adotado e determinou a abertura de sindicância para apurar os fatos anteriormente examinados. 5. O  CNMP  não está adstrito à forma de atuação de outros órgãos do MP, não havendo, portanto, impossibilidade de abertura de tal sindicância. 6. Ademais, a determinação de abertura de sindicância no  CNMP  teve por fundamento a necessidade de realização de nova investigação sobre a existência de depósitos bancários favoráveis ao agravante. Assim, não subsiste a alegação de ausência de motivação válida para a sua instauração da sindicância. 7. Agravo regimental a que se nega provimento (MS nº 28.810-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/12/15).
    Assim, ausente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante, ao ajuizar este mandamus, impõe-se a denegação da ordem.
    Ante o exposto, denego a segurança impetrada (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente